Tribunal: TJMT
Processo: 1014350-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1014350-95.2020.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
AGRAVANTE(S):
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL - BRASILSEG
AGRAVADO(S):
VANILDES MARIA ALVES DA SILVA E OUTRO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL - BRASILSEG contra a decisão que negou o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em face de VANILDES MARIA ALVES DA SILVA E OUTRO, diante da ausência dos requisitos legais para sua concessão, nos termos do art. 919 do CPC/15.
A agravante alega que os agravados não fazem jus ao pagamento do seguro de vida, tendo em vista que a apólice da qual era segurado o de cujus, encontrava-se cancelada à época do sinistro, inexistindo o dever de indenizar por parte da ora recorrente.
Defende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos executivos, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, tendo em vista a existência de evidente excesso na cobrança.
Sustenta que os autores, ora agravados, executaram os honorários e o seguro na monta exorbitante e descabida de R$ 120.000,00, sem qualquer respaldo documental, motivo pelo qual o prosseguimento da ação de execução pode causar a agravante graves danos de difícil e incerta reparação.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.
A liminar postulada foi indeferida (ID 49706460).
Informações prestadas no ID 51433457.
Sem contraminuta (ID 54531458).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que os exequentes/agravados ajuizaram Execução por Quantia Certa em face da executada/agravante COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL - BRASILSEG, aduzindo que o filho dos exequentes era vigilante contratado pela empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda., e faleceu em 09/12/2010, deixando um seguro de vida.
Alegaram que ajuizaram a ação cautelar de exibição de documentos satisfativa no 2272-39.2011.811.0024, a qual foi julgada procedente a fim de determinar que a BB SEGUROS (Aliança do Brasil) e Banco do Brasil S.A. apresentassem a apólice de seguro de vida firmada por Paul Alves de Moraes (de cujus) e a empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores Ltda, na qual o de cujus laborava, conforme sentença de ID 28889899.
A decisão fora mantida por este e. Tribunal de Justiça (ID 28889903), ocorrendo o trânsito e julgado da sentença condenatória na data de 09/05/2014.
E embora intimadas, as executadas deixaram transcorrer o prazo para apresentar a referida apólice, motivo pelo qual foi requerida a expedição de mandado de busca e apreensão da apólice, nos estabelecimentos das requeridas SEGURADORA BB SEGUROS (ALIANÇA DO BRASIL) e BANCO DO BRASIL S/A.
Asseveram que após transcorrer todos os prazos, as executadas vieram aos autos juntando “Certificado Individual do Seguro, onde constam discriminadas as coberturas securitárias”, com data de 08 de junho de 2018 e cujo valor é de R$ 24.200,00, conforme se vê do ID 28889040 – autos de origem.
Salientaram que ante a demora em apresentar o contrato requerido na Ação de Busca em Apreensão, e já estando com apólice com valor menor do que de fato fora contratado, os exequentes postularam a execução da apólice apresentada com valor a menor, sendo objeto de outra ação de cobrança da diferença do seguro.
Assim, os exequentes ajuizaram a presente execução por quantia certa cobrando o valor de R$ 24.200,00, que importa em R$ 100.747,69, devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios.
Por sua vez, a agravante opôs Embargos à Execução (ID 33855217), informando a garantia do juízo, por meio de depósito judicial no valor de R$ 44.392,92; devidamente atualizado, alegando excesso de execução, uma vez que o valor cobrado se mostra exorbitante e sem qualquer respaldo documental.
Diz que tal valor abrange o valor da apólice executada, qual seja, R$ 24.200,00; consignando que o cálculo apresentado pelos exequentes, alcança valores exorbitantes, razão pela qual a executada procedeu com o depósito do valor previsto em apólice devidamente atualizado, sendo este suficiente para satisfação do débito.
Ao decidir, o juiz a quo, Dr. Ramon Fagundes Botelho, recebeu os embargos para discussão e deixou de conceder o efeito suspensivo, tendo em vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão.
Desta decisão, insurgem-se os executados.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Inicialmente, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre a alegação de que a apólice se encontrava cancelada à época do sinistro e a incidência dos juros de mora, uma vez tais questões não foram analisadas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.
É certo que no sistema anterior do Código de Processo Civil/73, a suspensão do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos do executado. Ocorre que a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, acrescentou-se ao CPC/73 o art. 739-A, de modo que os embargos à execução já não mais podiam ser recebidos no efeito suspensivo, pois mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no procedimento de execução.
Com o advento do Código de Processo Civil/15, foi mantida a redação do art. 739-A em seu art. 919, bem como parte de seus parágrafos.
De igual sorte, foi mantido pelo CPC/15, no seu art. 921, o disposto no art. 791 do CPC/73.
Sendo assim, a suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/15: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".
Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:
"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:
a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;
b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente." (A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).
Como se nota, somente em caráter excepcional ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida.
No caso, embora haja a garantia do juízo, conforme alega a agravante, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada e indeferida na origem, ante a ausência da verossimilhança das alegações necessária para o preenchimento dos requisitos legais.
Isto porque, além de a agravante não negar a dívida, o fato de discutir o contrato de seguro de vida que originou a ação de execução, não é suficiente para demonstrar a relevância da sua fundamentação e consequente concessão do efeito suspensivo aos embargos.
Ademais, a agravante não justificou qual seria o dano grave ou de difícil reparação com o prosseguimento da ação de execução.
Logo, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência do perigo da demora.
No que diz respeito ao alegado excesso da execução, observa-se que a agravante não trouxe os cálculos da atualização da dívida, não se podendo apurá-los com a documentação que instrui o recurso, pois para obter êxito na sua versão, deveriam ter juntado as respectivas planilhas de cálculo, referentes ao valor atualizado do débito.
Por conseguinte, não se deve olvidar que, se uma execução pode causar danos ao devedor, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente de efetividade do direito do credor.
A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:
“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.” (in “Curso de Direito Processual Civil”, Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pág. 450).
Assim, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919, §1o, do CPC/15, impõe-se a manutenção do decisum recorrido neste particular.
Sobre o tema, oportuno os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.
2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ).
3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.” (STJ, 2a TURMA, REsp no 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919 § 1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 919 do CPC os embargos à execução, de regra, não são dotados do efeito suspensivo. No caso dos autos, a ausência da garantia do juízo inviabiliza a pretendida concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJ/MT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/02/2019, DJE 20/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – APRECIAÇÃO VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o DO NCPC – RECURSO IMPROVIDO. [...] A concessão do efeito suspensivo à execução constitui exceção, sendo a regra geral da não suspensividade, pela oposição dos embargos do devedor. A ausência dos requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito (art. 919, § 1o do NCPC), o prosseguimento da execução normalmente é medida que se impõe. O art. 919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (TJ/MT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 29/01/2019, DJE 04/02/2019).
Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá aos credores ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.
Ressalte-se, por fim, que a decisão relativa ao pedido de efeito suspensivo pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a pedido da parte interessada, por decisão motivada do juiz, e desde que existam circunstâncias novas que justifiquem a alteração do pronunciamento anterior, inteligência do § 2o do artigo 919 do CPC/15.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente, para manter in totum a decisão objurgada.
P.I.C.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora